Tribunal: TJSP
Processo: 0003066-16.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000776417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003066-16.2020.8.26.0154, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDSON
CONRADO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003066-16.2020.8.26.0154 -Voto no 15.392
2
Agravo em Execução Penal no. 0003066-16.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Edson Conrado de Jesus
Juiz de primeiro grau: Dr. Antônio Carlos Pinheiro de Freitas
VOTO no 15.392
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE
REGIME – Sentenciado que preenchia os requisitos
necessários à obtenção do benefício – Inadimplemento da pena
de multa que somente obsta a concessão da benesse nos casos
de delitos praticados contra a Administração Pública, situação
distinta da hipótese dos autos – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
19/22, que concedeu progressão ao regime semiaberto ao sentenciado Edson Conrado
de Jesus, agrava o Ministério Público, requerendo seja cassada por ausência de
requisito para o deferimento da benesse, uma vez que não ficou comprovado o
pagamento da pena de multa ou eventual impossibilidade de adimplemento (fls. 1/15).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela defesa (fls. 28/39).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls.
40/42), a ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Luiz Gustavo
Jóia de Melo, manifestou-se pelo desprovimento do reclamo (fls. 48/51).
É o relatório.
2. O agravado foi condenado à pena de treze anos, nove
meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 33,
caput, 34, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, com término de cumprimento
previsto para 16/04/2023 (fls. 16/18).
Em 26/06/2020, sobreveio a decisão ora vergastada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003066-16.2020.8.26.0154 -Voto no 15.392
3
lhe deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 19/22).
De acordo com o cálculo de fls. 17, ele preencheu o
requisito objetivo em 27/07/2020.
Quanto ao pressuposto subjetivo, os autos não trazem
notícia de circunstâncias capazes de justificar a cassação do benefício. Segundo o
Magistrado de primeiro grau, o sentenciado “não ostenta qualquer apontamento
negativo em seu BI ou atestado de comportamento carcerário (v. fls. 19).
E, nesses tópicos, inexiste impugnação.
3. O inadimplemento da pena de multa impede a
concessão da progressão de regime apenas nos casos de delitos praticados contra a
Administração Pública, conforme o art. 33, §4o, do Código Penal situação distinta da
ora analisada.
Neste sentido, veja-se precedente desta Egrégia Câmara
em que a matéria é bem analisada:
“O agravado, que responde por crime de tráfico de
entorpecentes, com pena de 5 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no
mínimo legal, preencheu os requisitos objetivo e subjetivo
para obter a progressão de sua pena, adstritos,
respectivamente, ao alcance da fração de 2/5 (dois
quintos) da pena, adstrita a crime hediondo, e à
comprovação de que ostenta boa conduta carcerária,
tanto que o Ministério Público sequer os questiona.
Inobstante, alega a representante ministerial que o fator
impeditivo da progressão de pena concedida pelo Juízo de
primeiro grau seria o fato de que o agravado ainda não
arcou com a pena de multa que lhe foi imposta. Para
tanto, ressalta o julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do Agravo Regimental na Progressão de Regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003066-16.2020.8.26.0154 -Voto no 15.392
4
em Execução Penal no 16/DF (EP 16 Agr-terceiro/DF),
aduzindo que este estabeleceu, como novo requisito para
a progressão de pena, a necessidade de que o sentenciado
adimple a sanção de caráter pecuniário que lhe foi
cumulativamente imposta em decorrência de uma ou mais
condenações criminais que ostente. Entretanto, tal
argumento não prospera. Neste aspecto, faz-se de
fundamental relevância a análise do voto do Ministro Luís
Roberto Barroso que lastreou o julgamento do recurso
que serviu como base para o agravo ministerial, eis que a
interpretação a ele conferida pela Promotora de Justiça
descontextualiza-o e o generaliza. Com efeito, a decisão
em comento diz respeito a crime contra a Administração
Pública praticado por indivíduo com capacidade
econômica privilegiada. Neste caso em particular, em que
a sanção de caráter pecuniário culmina por ter maior
importância punitiva em comparação com a sanção
corporal, o julgador, concomitantemente à previsão legal
contida no § 4o do art. 33 do Código Penal, segundo a
qual “O condenado por crime contra a administração
pública terá a progressão de regime do cumprimento da
pena condicionada à reparação do dano que causou, ou
à devolução do produto do ilícito praticado, com os
acréscimos legais”, entendeu que o inadimplemento
deliberado da multa, fixada em elevadíssimo valor ante o
montante do prejuízo experimentado pelo sujeito passivo
e as singularidades do sujeito ativo e do próprio fato
criminoso, serviria como fundamento bastante a impedir
a almejada progressão de regime do sentenciado, ou
seja, em momento algum teve a força de criar novo
requisito para a progressão de pena de todo e qualquer
reeducando, até porque o referido decisum não possui
caráter vinculante, na medida em que não foi proferido
em sede de ação de controle de constitucionalidade,
tampouco teve declarado eventual efeito erga omnes. De
modo a explicitar a especificidade da aludida decisão,
seguem trechos do respectivo voto:
STF: “Em matéria de criminalidade econômica, a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003066-16.2020.8.26.0154 -Voto no 15.392
5
de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até
do que a pena de prisão que, nas condições atuais, é
relativamente breve e não é capaz de promover a
ressocialização, cabe à multa o papel retributivo e
preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio
infrator ou em infratores potenciais, a conduta
estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão,
sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que a multa
deveria ser fixada com seriedade, em parâmetros
razoáveis, e que seu pagamento fosse efetivamente
exigido. À vista das premissas acima estabelecidas, chego
às seguintes conclusões parciais: (i) a pena de multa não
perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em matéria de
criminalidade econômica, a pena de multa desempenha
um papel proeminente de prevenção específica, prevenção
geral e retribuição; e (iii) como consequência, a multa
deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e,
sobretudo, deve ser efetivamente paga (...). Especialmente
em matéria de crimes contra a Administração Pública
como também nos crimes de colarinho branco em geral, a
parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada
com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim,
tem o poder de funcionar como real fator de prevenção,
capaz de inibir a prática de crimes que envolvam
apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar
aqui solucionará não apenas o caso presente, mas servirá
de sinalização para todo o país acerca da severidade com
que devem ser tratados os crimes contra o erário. Nessas
condições, não é possível a progressão de regime sem o
pagamento da multa fixada na condenação” (EP 16 Agr
terceiro/DF, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, j. em
15/04/2015)."

(Agravo
de
Execução
Penal
no
0001028-31.2020.8.26.0154, rel. Des. Toloza Neto, j.
08/05/2020; destaquei).
Assim sendo, o não pagamento da pena de multa, só por
si, não obsta a concessão da referida benesse, conforme entendimento consolidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003066-16.2020.8.26.0154 -Voto no 15.392
6
nesta Câmara:
“Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao
regime aberto O pagamento da pena de multa é requisito à
progressão de regime apenas nos delitos praticados contra a
Administração
Pública
Impossibilidade
econômica
de
pagamento pelo sentenciado, condenado pela prática do delito
de tráfico de drogas Pena de multa a ser adimplida pelo
condenado após a progressão do regime aberto Precedentes
do STF e desta Corte de Justiça Recurso de agravo em
execução desprovido.” (Agravo em Execução Penal no
0000586-65.2020.8.26.0154, rel. Des. César Augusto Andrade
de Castro, j. 04.05.2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
112 DA LEP AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PENA DE
MULTA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO INOCORRÊNCIA
HIPÓTESE: Incabível a não concessão de progressão de
regime prisional pelo não pagamento da pena de multa, ante a
ausência de previsão legal de tal exigência. A multa
sancionatória não quitada é dívida de valor, permitindo que
seja executada pela Fazenda Pública, não obstando, nem
mesmo, o decreto da extinção da punibilidade quando
cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o que,
por coerência não pode impedir a progressão prisional.”
(Agravo em Execução Penal no 7002653-35.2017.8.26.0073,
rel. Des. Álvaro Castello, j. 11.12.2018)
Certo que nada impedirá a oportuna intimação do
sentenciado, ou diligências neste sentido, para comprovar a possibilidade de quitação da
sanção pecuniária quando ele se encontrar em regime mais brando, oportunidade, aliás,
em que poderá exercer atividade lícita e auferir a quantia necessária ao adimplemento
respectivo.
4. Em vista do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003066-16.2020.8.26.0154 -Voto no 15.392
7
CESAR MECCHI MORALES
Relator